Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-92.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000203-92.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALTAMIRO DE ARRUDA SILVA - CPF: 110.138.181-72 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), ALTAMIRO DE ARRUDA SILVA - CPF: 110.138.181-72 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), RAFAEL LONGO DO PRADO - CPF: 998.861.031-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – IDOSO SUBSTITUÍDO - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – VAGA EM UTI – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. [...]
Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento da UTI e de todo o tratamento necessário, em favor da paciente, uma vez que a urgência e a gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana
.5. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da obrigação, retira-se a cominação da multa pecuniária e mantém-se apenas a possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer. (N.U 0029015-54.2013.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)”.

3
.
Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Cominatória no 100203-92.2019.811.0002 ajuizada por ALTAMIRO DE ARRUDA E SILVA, neste ato representado por Rafael Longo do Prado, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE visando a obtenção de vaga em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, em decorrência doença pulmonar obstrutiva crônica, com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior.

A referida sentença julgou procedente o pedido contido na inicial, ratificando a tutela especifica a fim de determinar que o requerido providenciasse ao paciente o tratamento em UTI e, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, tendo em vista que a esta foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual faz jus a honorários de sucumbência (TJMT – Apelação/Remessa Necessária 55595/2017, Des Márcio Vidal, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 5.2.2018, DJE 16.2.2018).

Ficaram os réus isentos do pagamento das custas e das despesas processuais, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra da Dr. Edmilson da Costa Pereira, se manifestou pela ratificação da sentença (id. 21361952).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do artigo 496 do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que “
o Requerente com 77 anos se encontra internado na Unidade de Pronto Atendimento Ipase- Várzea Grande, conforme informa seu sobrinho Rafael Longo do Prado, em Estado Gravíssimo necessitando de cuidados intensivos correndo o risco de morte com necessidade urgente de UTI
” (id. 17672009).

Alega que o médico assistente pontuou a urgência na disponibilidade da vaga, tendo sido regulado pela Central Estadual - código 271271989, em regime de urgência.

O Requerente encontrava-se regulado pelo SUS, sendo pessoa hipossuficiente.

Em decisão liminar, proferida em 13 de janeiro de 2019, foi deferido o pedido para conceder a tutela especifica pleiteada a fim de ordenar aos requeridos que promovessem a transferência do requerente para o leito de UTI.

Segundo informações o paciente deu entrada na UTI do Hospital Santa Helena em 14.01.2019 (id. 17672021), efetivando-se a ordem liminar.

O MM. Juiz confirmou a liminar, julgando procedente o pedido formulado nos autos.

Assim, a sentença em reexame merece ser confirmada, ante a previsão contida nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal quanto a tutela do direito à vida e ao acesso à saúde:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198 - As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; I

I - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas,sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1o - O sistema único de saúde será financiado, nos termos do Art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.”

Quanto ao atendimento integral dos cidadãos hipossuficientes através dos serviços públicos de saúde, posicionou-se esta Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
–
DIREITO
À
SAÚDE
- CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – NECESSIDADE COMPROVADA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - BLOQUEIO ON LINE – SENTENÇA RATIFICADA. O
direito
à vida e à
saúde
deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência. (...) ” (N.U 0050807-93.2015.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
– DIREITO À SAÚDE – UTI PEDIÁTRICA – NECESSIDADE E
HIPOSSUFICIÊNCIA
DEMONSTRADAS – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de
cirurgias
, em todos os graus de complexidade, dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar, incondicional e irrestrita, atenção (CRF, art. 196).” (N.U 0005173-32.2015.8.11.0055, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017)

A Carta Magna, ao dispor sobre direitos e garantias fundamentais, assegura a todos o direito à vida, à liberdade, à segurança, à igualdade etc. (art. 5o, caput); direito à saúde, proteção à infância, assistência aos desamparados, trabalho, educação, lazer, segurança, previdência social etc. (art. 6o, caput). Ao tratar dos direitos sociais, estabelece expressamente ser a saúde direito de todos e dever do Estado, sem qualquer limitação ou restrição.

O direito tutelado está amparado também através da Lei Orgânica da Saúde no 8080/90 - que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde:

“Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. (...)

Art. 9o A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:

(...)

II - no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente; e

III - no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;”

Assim, a negativa do pedido de UTI, implica em lesão ao direito constitucional do Requerente de acesso à saúde e à dignidade humana, consagrado na Constituição Federal.

Dessa forma, irretocável a subsunção dos fatos às normas aplicáveis à espécie no julgamento do pedido do autor, o que impõe a confirmação da sentença em remessa obrigatória.

Por essas considerações,
RATIFICO
a sentença em Remessa Necessária, em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020